Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710278-10.2024.8.07.0001 APELANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA APELADO: CLEWERTON LUIS FEYDIT FERREIRA, JOAO FERNANDO PEREIRA ALVES DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno interposto, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora